Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704935-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAM COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCAM COMÉRCIO DE JÓIAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília,, nos autos da execução de contrato de aluguel movida contra a recorrente por INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A, na qual, dentro outros pontos, deferiu a "penhora de bens para o endereço (quiosque) no Centro Empresarial Gilberto Salomão, Nome Fantasia “Empório do Aço”, observado o valor da dívida da planilha de Id 82358877, ficando a executada como fiel depositária." . Alega a agravante, em síntese, que não é estabelecida no ponto comercial onde foi ordenada a realização da penhora de bens, aduzindo que "a loja que se encontra naquele endereço pertence à empresa OLIVEIRA E PEDROSO COMÉRCIO DE JOIAS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ n. 26.685.329/0001-27, que está no local desde o dia 08/12/2016." Sustenta que desde o ano de 2019 esteve estabelecida em loja no Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, Saguão de embarque, stand v1.30, e que não voltou a funcionar no Centro Empresarial Gilberto Salomão. E esclarece que antes da transferência para o terminal aeroportuário haviam duas lojas de jóias distintas estabelecidas no Centro Empresarial Gilberto Salomão, a recorrente e a empresa OLIVEIRA E PEDROSO COMÉRCIO DE JOIAS E ACESSÓRIOS LTDA, sendo que apenas esta última continua a funcionar no local. Conclui que a ordem de penhora atingirá o patrimônio da empresa OLIVEIRA E PEDROSO COMÉRCIO DE JÓIAS E ACESSÓRIOS LTDA, que não é parte do processo. Reconhece que ainda não houve apreciação da questão ventilada pelo Juízo da causa, mas ainda assim impugna alegação de confusão patrimonial e grupo econômico sustentada pela agravada, depois da prolação do ato resistido. Defende, ainda, haver nulidade processual por invalidade da citação no início da execução, sob alegação de o mandado foi enviado para endereço no Centro Empresarial Gilberto Salomão onde não funciona a empresa recorrente, tendo sido a correspondência citatória recebida por pessoa que a recorrente desconhece, de nome Tiago Sousa. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer "seja dado provimento ao recurso, para tornar sem efeito a decisão agravada, no que diz respeito à penhora tão somente. Requer-se também o reconhecimento de nulidade do ato citatório devido à sua inexistência, bem como a restituição, na origem, de prazo para apresentar embargos à execução." Preparo regular no ID 32801584. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: ........................................................................................................ III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumpridos os pressupostos de admissibilidade, já que a recorrente não possui interesse recursal para questionar penhora em face de terceiros, e por estar os demais argumentos sustentados no recurso dissociados do que foi efetivamente decidido no ato resistido, representando nítida inovação inadmissível em sede recursal. A primeira questão a ser destacada nos autos é que a recorrente não tem legitimidade para defender direitos patrimoniais de terceiros, de modo que é parte ilegítima para impugnar a penhora sob a alegação de que ensejaria a constrição de bens da empresa OLIVEIRA E PEDROSO COMÉRCIO DE JOIAS E ACESSÓRIOS LTDA. No termos do art. 18 do CPC, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico", de modo que cabe à eventual proprietária de bens que venham a ser penhorados em razão da decisão resistida reivindicar a defesa de seus direitos de propriedade, em sede de embargos de terceiro, inclusive por se tratar de ação de conhecimento que permite ampla dilação probatória e contraditório a respeito das questões aventadas no recurso. Confira-se, a título exemplificativo, recente precedente desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO. BEM DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. De acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Assim, se a agravante alega não ser a proprietária do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 6. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente pretender, via embargos de terceiros (art. 674, CPC), a desconstituição da penhora, sendo o meio adequado para quem, não sendo parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238469, 07231893320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se que a impugnação apresentada pela agravada quanto à ordem de penhora contida na decisão resistida está exclusivamente volvida a à proteção de bens que alega serem de terceiro, estranho à relação processual, sendo patente a ilegitimidade recursal para discussão da matéria alegada. O recurso também não comporta conhecimento quanto às alegações sustentadas pela recorrente a respeito de inexistência de grupo econômico entre si e a empresa OLIVEIRA E PEDROSO COMÉRCIO DE JÓIAS E ACESSÓRIOS LTDA, assim como não comporta conhecimento a arguição de nulidade da citação. Com efeito tais questão não comportam conhecimento, pois não foram apreciadas pela decisão recorrida, representando nítida inovação recursal. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada se limitou a deferir pedido de penhora em face da própria agravante LUCAM COMÉRCIO DE JÓIAS E ACESSÓRIOS LTDA – ME, no endereço fornecido no processo como sendo da parte recorrente, nada resolvendo a respeito da existência de grupo econômico ou nulidade da citação, confira-se: "...Defiro os pedidos formulados em Id 109316054 pela exequente em face da empresa executada (: LUCAM COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA – ME): (i) Expeça-se certidão para fins de protesto; e (ii) expeça-se mandado de penhora de bens para o endereço (quiosque) no Centro Empresarial Gilberto Salomão, Nome Fantasia “Empório do Aço”, observado o valor da dívida da planilha de Id 82358877, ficando a executada como fiel depositária." (ID 112392477) Apenas depois de prolatada a decisão ora agravada, a recorrente compareceu aos autos para impugnar a penhora, apresentando pedido intitulado como reconsideração, onde noticia que o imóvel indicado para realização da penhora de bens seria da empresa OLIVEIRA E PEDROSO COMÉRCIO DE JÓIAS E ACESSÓRIOS LTDA (ID 114754159). A parte agravada apresentou resposta ao aduzido, afirmando haver confusão patrimonial e grupo econômico (ID 115254839 e 115729494), sendo certo que ainda não houve deliberação do Juízo da causa a respeito de alegação de penhora de bens de terceiro e das teses sustentadas pela recorrida para manutenção da medida constritiva. A própria recorrente reconhece em suas razões recursais que não houve apreciação em primeiro grau acerca da impugnação à penhora pela constrição de bens de terceiro ou a respeito das teses ventiladas pala agravada, mas, ainda assim, concentra sua argumentação recursal em torno dessas questões, que pretende que sejam resolvidas de forma inédita nessa instância recursal. O mesmo se diz quanto à arguição de nulidade processual por invalidade da citação, pois a análise detida da íntegra do processo originário revela que, apesar de ter comparecido à execução para defesa de seus interesses, a recorrente nunca arguiu tal questão preliminar para apreciação do Juízo da causa, tratando-se de manifesta inovação recursal. Confira-se, à propósito, a jurisprudência deste órgão colegiado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I - Ao Tribunal não é admitido examinar pedido de tutela de urgência para expedição de alvará judicial, em processo no qual a MM. Juíza nem ao menos recebeu a inicial e determinou a emenda, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites do agravo de instrumento. Mantido o não conhecimento do recurso, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1123468, 07123542020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO. CONEXÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Tratando-se de questão ainda não decidida no juízo singular, descabe ao órgão colegiado dela conhecer e decidir, sob pena de incorrer em manifesta supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão n.1025182, 20160020406763AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: 389/417) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2 - Matéria do recurso, não deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, constituindo inovação recursal, é insuscetível de apreciação, pena de supressão de instância. 3 - Agravo interno não provido. (Acórdão n.1003394, 20160020462243AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 513/547), Assim, a arguição de nulidade da citação, as impugnações relativas a penhora de bens de terceiro, subsistência de confusão patrimonial entre empresas e formação de grupo econômico não comportam conhecimento, pois se tratam de matérias estranhas à decisão agravada, sobre as quais não se pronunciou o Juízo de origem, de modo que a apreciação do alegado resultaria em indevida supressão de instância. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no art. 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator